Tribunal: STF
Processo: SS 2169
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
        É pressuposto de admissibilidade do agravo regimental que
 suas razões se voltem contra os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não ser conhecido (RISTF, artigo 317, § 1º).
        Agravo
regimental desprovido.